Tribunal: TJDFT
Processo: 0742803-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742803-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZAMAN ABDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por ELZAMAN ABDÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0737428-97.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Posteriormente, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu que forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, procedimento de Implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), nos termos da prescrição médica de ID n.o 171271800 e da Nota Técnica, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, inclusive sequestro de verba pública, se necessário, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID n.o 52530465 - Pág. 2/5). Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão interlocutória pelo Magistrado a quo, deferindo o benefício da gratuidade de justiça e o pleito do agravante após análise da Nota técnica emitida favorável à demanda (ID n.o 174955743 da ação originária) e a manifestação do Ministério Público oficiando pela concessão do pedido de tutela de urgência. O agravante em petição de ID n.o 52530464 - Pág. 1 dirigida a este Relator, pleiteou a desistência do recurso, ante a perda superveniente do objeto. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador